Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-88.2020.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001015-88.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), JACI MUDESTO DE OLIVEIRA - CNPJ: 04.747.681/0001-07 (AGRAVADO), ALAM DIAS RODRIGUES - CPF: 040.819.741-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO A OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO APÓS O PRAZO LEGAL. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE E LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA POSTERIOR À DECADÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível, mantendo a sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a decadência do direito de constituir o crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de obrigação acessória, referente ao exercício de 2007, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o lançamento tributário relativo à multa por infração a obrigação acessória, cujo fato gerador remonta ao ano de 2007, foi tempestivamente constituído pela Fazenda Pública, dentro do prazo decadencial quinquenal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

III – Razões de decidir

3. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial para constituição do crédito tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, encerrando-se, no caso, em 31/12/2012.

4. A constituição do crédito, conforme consignado na Certidão de Dívida Ativa, somente ocorreu em 28/04/2016, após o esgotamento do prazo legal, configurando a decadência do direito da Fazenda Pública.

5. A lavratura de auto de infração, o envio de aviso de cobrança ou mesmo a ciência do contribuinte não se equiparam à formalização do lançamento tributário, que exige a prática de ato administrativo específico, regular e eficaz.

6. O parcelamento celebrado em 2013, além de não configurar lançamento, deu-se
após
consumada a decadência, razão pela qual não possui o condão de interromper ou restaurar prazo legal já extinto.

7. Ainda, a decisão proferida na ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade da legislação que fundamentava o parcelamento, não interfere no marco inicial da decadência, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito não impacta a fluência do prazo para constituição do crédito tributário.

IV – Dispositivo e tese

8. Diante do exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

Tese de julgamento: “1. O prazo para constituição do crédito tributário decorrente de infração a obrigação acessória é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 173, I, do CTN.
2
. A lavratura de auto de infração, a notificação do contribuinte ou o parcelamento posterior não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, se este já estiver consumado. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito não interfere na contagem do prazo decadencial para sua constituição”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada pelo ente estatal, mantendo a sentença proferida nos autos da Execução Fiscal n. 1001015-88.2020.8.11.0006, originária da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, a qual reconheceu a decadência do crédito tributário consubstanciado na CDA n. 20191644986, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, c/c o art. 173, I, do CTN.

Alega o agravante, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao adotar, como marco inicial para a contagem do prazo decadencial, a data da constituição definitiva do crédito tributário, desconsiderando a data da autuação
fiscal e da correspondente notificação ao contribuinte. Sustenta que o crédito tributário foi regularmente constituído dentro do prazo de cinco anos.

Aduz, ainda, que o contribuinte foi formalmente cientificado, tendo promovido a confissão do débito mediante parcelamento firmado em 2013, no âmbito do FUNEDS, posteriormente desconstituído por força da declaração de inconstitucionalidade da legislação que o amparava, fato que, segundo o agravante, não teria o condão de desconstituir a confissão da dívida anteriormente formalizada.

Argumenta, ademais, que eventual suspensão ou interrupção da cobrança, em razão do questionamento judicial da legislação de incentivo fiscal (Lei n. 9.481/2010, Decreto n. 526/2011 e Lei n. 10.236/2014), suspendeu o prazo prescricional, retomando-se sua contagem apenas com o trânsito em julgado da ADI 62120/2015, em 28/04/2016.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. 226486670.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível, mantendo a respeitável sentença que, nos autos da execução fiscal n. 1001015-88.2020.8.11.0006, reconheceu a decadência do direito de constituir o crédito tributário constante na CDA n. 20191644986, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se à tempestividade da constituição do crédito tributário referente à multa por descumprimento de obrigação acessória, cujo fato gerador ocorreu no ano de 2007, sendo que, conforme consignado na própria Certidão de Dívida Ativa e nas manifestações da Fazenda Pública, o lançamento teria se efetivado apenas em 28/04/2016.

O agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao adotar como termo inicial da contagem do prazo decadencial a constituição definitiva do crédito, e não a data da autuação. Alega, ainda, que a notificação do contribuinte ocorreu em 19/12/2012, o que, a seu ver, configuraria a constituição do
crédito dentro do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.

Sem razão o agravante.

Nos termos do art. 173, I, do CTN, o prazo para constituição do crédito tributário é de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso em apreço, considerando que o fato gerador ocorreu em fevereiro de 2007, o termo inicial da contagem do prazo decadencial é 01/01/2008, encerrando-se, portanto, em 31/12/2012.

Conforme bem apontado na sentença de origem e evidenciado na própria CDA acostada aos autos, a constituição do crédito, mediante lavratura do aviso de cobrança e inscrição em dívida ativa, deu-se apenas em 28/04/2016, quando já exaurido o prazo decadencial.

Ainda que se admita a ciência da autuação pelo contribuinte em 19/12/2012, tal fato não se confunde com a formalização do lançamento tributário, que pressupõe a prática de ato administrativo específico e regular, apto a constituir definitivamente o crédito.

Nesse sentido é o entendimento consolidado neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DECADÊNCIA – PRAZO DECADENCIAL INICIADO CONFORME O ART. 173, INCISO, I, DO CTN – LANÇAMENTO QUE SÓ PRODUZ EFEITOS APÓS A NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – NOTIFICAÇÃO VIA E -MAIL – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR O EFETIVO RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO QUE SE DEU APÓS O ENCERRAMENTO DO PRAZO – DE RIGOR O RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA E A ANULAÇÃO DO CRÉDITO DESCRITO NO AVISO DE COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO. O lançamento tributário se completa, tornando-se eficaz apenas quando o sujeito passivo é notificado e
após
transcorrido o prazo para apresentação de defesa administrativa. Assim, de rigor o reconhecimento da decadência, quando houver nos autos aviso de recebimento datado após o decurso do prazo
decadencial .
Em que pese o aviso de cobrança ter sido enviado, via e-mail, não é suficiente para aperfeiçoar o lançamento, quando não houver provas de que os documentos foram recebidos no endereço eletrônico.

(TJ-MT 10025204820168110041 MT, Relator
.:
ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/09/2021)

Além disso, o próprio agravante admite que a constituição definitiva
ocorreu
apenas em 2016, em virtude da anulação de parcelamento firmado
anteriormente, com fundamento em legislação posteriormente declarada inconstitucional.

Quanto à alegação de que o parcelamento celebrado em 2013 constituiria confissão de dívida apta a interromper o prazo decadencial, é necessário destacar que, àquela altura, a decadência já havia operado (em 31/12/2012), sendo certo que ato posterior não possui o condão de restaurar direito já
extinto
. Ressalte-se que a interrupção ou a suspensão do prazo decadencial somente são admissíveis enquanto ainda em curso o prazo legal.

Por derradeiro, a alegação de que a decisão proferida na ADI 62120/2015 teria suspendido a possibilidade de cobrança do crédito não afasta o fato de que a constituição do crédito não se deu no interregno legal. A suspensão da exigibilidade, por si só, não interfere no prazo para o lançamento tributário.

Dessa forma, estando comprovado, de forma inequívoca, que a constituição do crédito tributário ocorreu fora do prazo quinquenal previsto no art. 173, I, do CTN, não há como se acolher o presente agravo interno.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025